Tribunal: TJDFT
Processo: 0016419-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016419-67.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA RECORRIDO: CLÁUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA, JIN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Foi dado provimento ao AgInt no REsp n. 1987966-DF, interposto pelo autor, para determinar “o retorno dos autos para que o Tribunal de origem analise as questões postas pela parte agravante em sede de embargos de declaração (fls. 1151-1170 e-STJ) e os fatos novos alegados por ela em petição de fls. 1430-1445 e-STJ, a fim de verificar se a obrigação de fazer referida é, de fato, impossível ou passível de saneamento, nos termos da fundamentação”. 2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés a elaborarem projeto e requererem a licença de construção da rampa, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$150,00 (cento e cinquenta reais), e a restituir ao autor 10% (dez por cento) do valor dos aluguéis já pagos e para reduzir o valor da locação em 10% (dez por cento) até que a rampa esteja construída e em plena condição de uso. 3. O contrato de locação estabulado entre as partes prevê a construção de uma rampa de acesso à loja (supermercado). 4. O Acórdão n. 1337289 considerou constituir obrigação impossível, em razão da anulação da licença anteriormente emitida pela Administração Pública, com acréscimos do parecer da Procuradoria de Justiça. Foram interpostos Recursos Especiais. 5. O Recurso Especial interposto por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários foi julgado prejudicado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em sanear as omissões apontadas na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e sua repercussão na análise das provas, especialmente no fato novo, consubstanciado na Licença n. 34/2022, emitida após a publicação do Acórdão n. 1337289. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A Licença n. 34/2022, expedida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, constitui fato novo, à luz do art. 493 do CPC. Está em vigor, com presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, e os presentes autos não constituem o foro adequado para declarar a sua nulidade. 8. Eventual análise da desconformidade da Licença n. 34/2022 com as regras urbanísticas deve ocorrer na seara administrativa ou mediante processo judicial específico, com efetiva participação do ente público autor do ato administrativo impugnado pelo MPDFT, sob pena de malferimento às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LV, da Constituição Federal), além de proferimento de decisão judicial extra petita, com ofensa ao art. 492 do CPC. 9. Consoante já registrado pela Exma. Sra. Ministra Maria Izabel Gallotti no AgInt no REsp n. 1987699 (ID 58305922, p. 1585): “(...) a mera recomendação de anulação da licença, ou dizeres do Ministério Público de que a construção não teria cabimento, não é motivo, por si só, para se considerar a obrigação como impossível, devendo ter fatos concretos e absolutos nesse sentido”. 10. As conclusões externadas pelo laudo pericial corroboram a conclusão pela higidez da Licença n. 34/2022, ao pontuar que a construção da rampa não ofenderia as regras urbanísticas. IV. DISPOSITIVO 11. Em rejulgamento, embargos de declaração opostos por Cláudio Roberto de Oliveira conhecidos e providos para, emprestando-lhes efeitos infringentes, negar provimento ao recurso de apelação interposto por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda. Por conseguinte, mantém-se ilesa a r. sentença proferida ao ID 17604316. 12. Embargos de declaração opostos por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda. prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 166, incisos II e VI, e 421-A, §1o, ambos do Código Civil, 1o, 2o e 4o, todos da Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e 225, §1o, inciso II, da Constituição Federal, aduzindo que a obrigação contratual imposta à recorrente de construir rampa de acesso em área de passeio público vinculada ao imóvel locado, cuja exigibilidade foi reconhecida exclusivamente com base na emissão da Licença Urbanística no 34/2022 pela SEDUH/DF, encontra-se contaminada por nulidade material, ante a ausência de motivação urbanística legítima e da indevida destinação de bem público de uso comum para proveito exclusivo do locatário. Pugna, assim, pelo reconhecimento da nulidade da obrigação contratual por objeto ilícito e sua desconformidade com o regime jurídico dos bens públicos e o interesse público primário. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 166, incisos II e VI, e 421-A, §1o, ambos do Código Civil, 1o, 2o e 4o, todos da Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de locação, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 93, inciso IX, e 225, §1o, inciso II, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030